Tribunal: STF
Processo: Rcl 44910
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    A parte reclamante pretende, por intermédio da presente reclamação, desconstituir o ato decisório que, proferido pelo Relator do RR nº 0000023-76.2018.5.11.0003, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, não conheceu do recurso de revista por ela interposto.
    Aduz o autor que a decisão ora impugnada teria inadmitido seu recurso com base em suposta ausência de transcendência (CLT, art. 896-A) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente à responsabilização de entes públicos por dívidas de natureza trabalhista, a qual já foi objeto de exame nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246).
    Pede, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o pronunciamento de mérito no âmbito desta reclamação.
    É o relatório.
    Anoto, de início, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Entretanto, observo que, em sucessivas decisões monocráticas, Ministros desta Corte têm julgado procedentes reclamações voltadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, com base no art. 896-A da CLT, afirmam a intranscendência de causas veiculadas em recursos de revista relativas ao tema da responsabilização dos entes públicos por débitos de natureza trabalhista. Entende-se que, nesses casos, haveria usurpação da competência do STF para julgar eventuais recursos extraordinários à luz do quanto decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF, pois referidos instrumentos recursais fatalmente esbarrariam no óbice contido no Tema 181 (descabimento do recurso extraordinário para questionar pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais), o que redundaria na manutenção de decisões trabalhistas contrárias ao entendimento firmado nos já mencionados paradigmas emanados deste Tribunal. Nesse sentido: Rcl 36.705/ES, Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.038/DF, Ministro Marco Aurélio; Rcl 38.075/BA, Ministro Alexandre de Moraes.
    Pois bem. Presente esse quadro, cabe analisar se a causa de pedir narrada nestes autos amolda-se à situação excepcional acima descrita.
    Entendo que sim. Cumpre transcrever a fundamentação da decisão impugnada:
    O réu alega que foi condenado com base no mero inadimplemento e sem qualquer prova da falha da fiscalização. Afirma ainda que, ao contrário do decidido pelo Tribunal Regional, o ônus da prova pertence ao reclamante. 
    A tese recursal, de que o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 afasta a responsabilidade da Administração Pública tomadora de serviços, em qualquer situação, está superada pela jurisprudência cristalizada no Tema nº 246 de Repercussão Geral do STF, que veda, tão somente, sua responsabilização automática, mas admite a condenação subsidiária nos casos de negligência dos deveres de fiscalização e vigilância em relação à prestadora de serviços. 
    No tocante ao ônus da prova, a pretensão de ser atribuído ao empregado, contraria frontalmente a decisão proferida pelo órgão de pacificação interna desta Corte Superior – Subseção I Especializada em Dissídios Individuais – que, por meio de sua composição completa, realizada no dia 12/12/2019, ao julgar o E-RR-925-07.2016.5.05.0281, definiu pertencer ao tomador de serviços. Referido parâmetro decorreu da interpretação do quanto julgado pelo Supremo Tribunal Federal, nos embargos de declaração opostos no RE nº 760.931, em que fora assentado que a questão pertinente ao ônus da prova não foi por ele dirimido, por deter natureza infraconstitucional. 
    No caso, o Tribunal Regional consignou que o ente público não se desincumbiu do ônus de provar haver sido diligente no cumprimento do dever de fiscalização, relativamente ao adimplemento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada. Assim, sua condenação subsidiária não contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal e se alinha à jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior. 
    Não foi demonstrada distinção (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling), a afastar tal compreensão. Portanto, não se afigura a hipótese de transcendência, por nenhum dos indicadores, a ensejar a admissibilidade ao recurso de revista interposto, nos moldes do artigo 896-A da CLT. 
    Não conheço, por ausência de transcendência da causa. 
    Entendo que a fundamentação acima transcrita confere plausibilidade jurídica à tese autoral de que o órgão reclamado estaria, por via oblíqua, usurpando a competência desta Corte Constitucional para apreciar a causa ora em exame à luz da orientação firmada na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF. 
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a sobrestar a tramitação do Processo nº 0000023-76.2018.5.11.0003, ora em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator